Tribunal: TJPA
Processo: 0814203-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814203-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIC TUDE RODRIGUES

AGRAVADO: JOEL RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E PROPRIEDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Eric Tude Rodrigues contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de Joel Rodrigues da Silva, requerente originário. A ação tem por objeto a posse de imóvel localizado no Conjunto Residencial Jardim Maguary, Belém/PA, supostamente esbulhado pelo agravante, Eric Tude Rodrigues. O agravante alega possuir a posse mansa e pacífica do imóvel com base em termo de doação e reconhecimento de posse, questionando a legitimidade da prova apresentada pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de reintegração de posse ao agravado; (ii) avaliar se as provas apresentadas pelo agravante justificam a manutenção da posse em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liminar de reintegração de posse exige que o autor demonstre posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, e continuidade da posse ou perda desta em data específica, conforme o art. 561 do CPC.

4.

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, a posse é exercida pelo domínio fático sobre o bem, sem exigência de intenção de dono, sendo suficiente a visibilidade de domínio.

5.

Constatou-se que o próprio requerente, agravado, reconheceu que o agravante estava na posse do imóvel desde 28 de outubro de 2020, sem comprovar retomada da posse até o suposto esbulho em 5 de agosto de 2022, o que gera dúvida quanto à posse anterior e impede a concessão da liminar.

6.

A análise de aspectos relativos à eventual doação do imóvel e demais obrigações fiscais extrapola o objeto da presente ação possessória e deve ser tratada em momento processual oportuno, sendo inadequada a apreciação desses pontos no julgamento de liminar possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A liminar de reintegração de posse deve ser indeferida quando houver dúvida fundada sobre a posse anterior do autor e a ocorrência de esbulho, não sendo suficiente, para tanto, alegações sem provas robustas de posse contínua e esbulho claro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, art. 1.196.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.851.269/PB, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.455.749/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0814203-30.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

ERIC TUDE RODRIGUES

ADVOGADO: AGENOR XAVIER VALADARES - OAB/MA 17.245-A

AGRAVADO:
JOEL RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADOS: YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO - OAB PA19164

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de reintegração de posse proposta por
JOEL RODRIGUES DA SILVA

objetivando a retomada da posse do imóvel
“Rd. Augusto Montenegro, Al. 12, C/11, casa n.º 22, Qd. 10, Conjunto Residencial “Jardim Maguary”, Coqueiro, CEP 66823-072, Belém – PA”
, apontada como esbulhada por
ERIC TUDE RODRIGUES.

Decisão interlocutória:
deferiu liminarmente o pleito de reintegração de posse, ao argumento de que haviam sido provados pelo Requerente (ora agravado) os requisitos para a recuperação da posse. O Dispositivo da decisão recorrida foi posto nos seguintes moldes:

“(...) Ante o exposto, defiro liminarmente com base no art. 560 e art. 562 a expedição do mandado liminar de manutenção de posse dos autores na posse do imóvel localizado na Travessa Juvenal Cordeiro, nº 80-fundos, Bairro Canudos, CEP 66625-670, com a devida desocupação do requerido, haja vista que restou demonstrado nos autos o esbulho praticado pelo requerido, que suprime o legítimo direito da requerente de usar e usufruir do bem objeto da presente discussão. (...)”

Recurso:
de agravo de instrumento interposto por
ERIC TUDE RODRIGUES
, sob ID. 21699421, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo que após transações com o Recorrido, passou a exercer a posse do bem de forma mansa e pacífica, conforme termo de doação e reconhecimento de posse de ID. 21699433 - Pág. 1, bem como em momento algum deixou de exercê-la, razão pela qual a prova juntada pelo Agravado, na origem, é unilateral e decorrente de vindita contra o Recorrente, após demissão do Recorrido.
Recebimento: ao ID. 12497744, sem efeito suspensivo.

Recebimento do recurso:
com efeito suspensivo conforme ID. 21730434.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

22262392.

Agravo interno:
por
JOEL RODRIGUES DA SILVA
sob ID. 22262413.

Conclusos ao gabinete em:
25 de setembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0814203-30.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

ERIC TUDE RODRIGUES

ADVOGADO: AGENOR XAVIER VALADARES - OAB/MA 17.245-A

AGRAVADO:
JOEL RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADOS: YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO - OAB PA19164

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

1.

Do Recurso de Agravo Interno, prejudicado diante do julgamento de mérito do recurso principal.

Pois bem, limpemos a demanda.
Recurso de Agravo Interno de ID. 22262413, está prejudicado dado o julgamento, nesta oportunidade, do recurso principal - o Agravo de Instrumento - e nesse mesmo sentido, aponto precedentes:

Agint no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
Agint no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
Agint no Agint no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento, o Recurso de Agravo Interno de ID.
22262413, não será conhecido
.

2.

Do Agravo de Instrumento. Equívoco na decisão a quo.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que deferiu, em sede liminar, o mandado reintegrador de posse.

Direta e objetivamente.
A discussão na origem não está relacionada a posse e sim aos eventuais efeitos decorrentes da
(existência, ou não
) de propriedade
– alienada por meio de doação -
.

Digo isso, pois ao que colho do caderno processual, o Agravado (requerente na origem) informa que é possuidor do imóvel em comento, sem perder de vista que, por sua vez, o Agravante (requerido na origem) também informam que exercem a posse no imóvel diante da doação efetivada.

Das provas coligidas do caderno processual, o cerne da discussão está em reconhecer a existência de posse sobre o bem, sem que se deixe de lado a origem dessa posse, para então qualifica-la como injusta e forçosa. Tais discussões, impedem, indubitavelmente, o deferimento do pedido como fez a decisão interlocutória combatida,
ao menos neste momento
.

Em sede de Lei Adjetiva Civil é a compreensão quanto ao tema das Ações Possessórias, mormente no que concerne ao pleito liminar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A compreensão sistemática então, envereda na obrigação, primeiro, de o Autor provar o exercício da posse, que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Nesse sentido, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
"A posse, em nosso direito positivo, não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 22).

Como dito na decisão que recebeu o recuso sob efeito suspensivo:

“(...) O Agravado, no seu momento de fala no 1º Grau, diz que exercia a posse, contudo viu-se esbulhado pelo requerido, ora Recorrente, no dia 05 de agosto de 2022, (ID. 81796775), contudo, conforme faz juntar o Agravante ao ID. 21699433 - Pág. 1, o próprio autor da reintegratória declara – com assinatura reconhecida – que era o requerido quem estava na posse do imóvel.

Não há justificativa do Agravado – Requerente na origem – de como voltou a ter a posse do imóvel após 28 de outubro de 2020 (data em que o Requerido/Agravante estava na posse), para que só então em 05 de agosto de 2022, pudesse – compreendido como possuidor – ter sido hipoteticamente esbulhado pelo ora Recorrente. (...)”

Agora, se a doação se perfectibilizou ou não, se houve recolhimento de ITCD, se houve retomada da posse ou não, ou até mesmo se há obstador pela notificação ou não do inquilino, tais matérias desbordam da estreia via do Instrumento, inclusive, diante da relação possessória travada.

Assim, em havendo dúvida sobre a existência de posse anterior eventualmente esbulhada, não deveria o Juízo deferir a liminar reintegratória, pois desborda do cumprimento
mínimo
dos requisitos ao almejo agendado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a r. decisão de ID. 85626062 no que pertine à liminar reintegratória, e por sua vez, convertendo em prosseguimento do feito ao primeiro grau para que haja o debate necessário.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024